Tribunal: TJDFT
Processo: 0742567-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742567-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Sirlene Merines Soares Loureiro Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sirlene Merines Soares Loureiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0717789-75.2023.8.07.0007, assim redigida: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por SIRLENE MERINES SOARES em desfavor do BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA – BRB S/A, por meio da qual apresenta a este Juízo Cível pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “II. A concessão de medida liminar para cessar as cobranças de empréstimo da autora, realizadas pelo réu em sua conta corrente, imediatamente, dada a fundamentada dúvida sobre a existência de dívida na atualidade, até segunda ordem deste Juízo, ou enquanto não forem apresentados os documentos a seguir requeridos. III. Subsidiariamente, que os descontos de empréstimos feitos pelo réu, na conta corrente da autora sejam limitados ao mínimo existencial, nos moldes do CDC e Lei n. 7.239/2023 da CLDF. IV. A concessão de tutela cautelar antecedente de produção antecipada de prova, determinando-se que a citação do réu para apresentar os contratos e as memórias de cálculo de todos os empréstimos concedidos à autora nos últimos 5 anos, incluindo contratos assinados, recibos de pagamento e demais documentos correlatos de operações bancárias em todas as modalidades de crédito relativos à autora;”; Informou que o valor da causa é de R$1.611.324,76 (um milhão seiscentos e onze mil trezentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos). O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo o Magistério jurídico, o pressuposto da “probabilidade do direito”, “Ao elegê-lo, o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma função prática: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’. Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel, Manual do processo civil, 5a ed. rev. atual. e amp. São Paulo, RT, 2020, p. 267) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, o magistério jurídico ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não se acha configurados os requisitos legais para a tutela de urgência reclamada pela autora. De início, cumpre ressaltar que, embora nomine a ação como de “produção antecipada de provas”, verifica-se que disso não se trata, uma vez que o caso versado nos autos não guarda qualquer pertinência com o que dispõe o artigo 381 do CPC, restando evidenciado que o que pretende a autora é apenas a exibição de documentos (contratos e memórias de cálculos de todos os empréstimos. Contudo, mesmo que recebido o pleito como “exibição de documentos” (e não como produção antecipada de provas), não merece acolhida o pedido, pois ausente pressuposto objetivo da ação, na medida em que não consta dos autos a prova de que a consumidora requereu previamente à instituição financeira tais documentos, nem que tenha havido recusa da instituição ao seu fornecimento. Assim já decidiu o colendo STJ em sede de recursos repetitivos: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp n. 1.349.453/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 2/2/2015.) Ademais, não se configura a probabilidade dos direitos alegados pela parte autora, no tocante aos demais pedidos, porquanto a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, na linha das diversas sentenças já proferidas neste Juízo acerca do tema, vem consolidando o entendimento de que não há falar em limitação ou suspensão dos descontos em conta bancária voluntariamente acordados entre os particulares e as instituições financeiras com as quais entabula empréstimos bancários, considerando tratar-se de pleno exercício da autonomia de vontade e os valores que orientam o princípio da livre iniciativa (art. 1o, inciso IV, e 170, caput, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco recente precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017) Na mesma perspectiva, cumpre destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1085 (recursos especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), fixou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Além disso, o pedido visando à limitação dos descontos dos empréstimos consignados não merece acolhida nesta fase incipiente do processo, porquanto, nos termos da recente alteração do Código de Defesa do Consumidor (art. 104-A) promovida pela Lei de Prevenção e Tratamento do Superendividamento (Lei n. 14.181, de 1o/07/2021), a pretensão autoral de limitação generalizada dos descontos em folha de pagamento e contas bancárias por força de contratos de empréstimos contraídos pelo consumidor restou expressamente afastada, haja vista o veto presidencial ao disposto no artigo 54-E da aludida Lei 14.181/2021, que assim previa: “Art. 54-E. Nos contratos em que o modo de pagamento da dívida envolva autorização prévia do consumidor pessoa natural para consignação em folha de pagamento, a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. § 1o O descumprimento do disposto neste artigo dá causa imediata à revisão do contrato ou à sua renegociação, hipótese em que o juiz poderá adotar, entre outras, de forma cumulada ou alternada, as seguintes medidas: I - dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, de modo a adequá-lo ao disposto no caput deste artigo, sem acréscimo nas obrigações do consumidor; II - redução dos encargos da dívida e da remuneração do fornecedor; III - constituição, consolidação ou substituição de garantias.” Ao justificar o veto a este dispositivo, o Sr. Presidente da República bem ponderou que: “A propositura legislativa estabelece que, nos contratos em que o modo de pagamento da dívida envolvessem autorização prévia do consumidor pessoa natural para consignação em folha de pagamento, a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderia ser superior a trinta por cento de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial. O referido, poderia ainda ser acrescido em cinco por cento, destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. O descumprimento do disposto no referido artigo daria causa imediata à revisão do contrato ou à sua renegociação. Além disso, o consumidor poderia desistir da contratação de crédito no prazo de sete dias, contado da data da celebração ou do recebimento de cópia do contrato, mediante disponibilização de formulário de fácil preenchimento pelo consumidor, em meio físico ou eletrônico, anexo ao contrato. Por fim, não seria devida pelo fornecedor a devolução de eventuais tarifas pagas pelo consumidor em razão dos serviços prestados. Entretanto, apesar da boa intenção do legislador, a propositura contrariaria interesse público ao restringir de forma geral a trinta por cento o limite da margem de crédito já anteriormente definida pela Lei no 14.131, de 30 de março de 2021, que estabeleceu o percentual máximo de consignação em quarenta por cento, dos quais cinco por cento seriam destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou de utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito, para até 31 de dezembro de 2021, nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, trazendo instabilidade para as operações contratadas no período de vigência das duas legislações. Mister destacar que o crédito consignado é uma das modalidades mais baratas e acessíveis, só tendo taxas médias mais altas que o crédito imobiliário, conforme dados do Banco Central do Brasil. Assim, a restrição generalizada do limite de margem do crédito consignado reduziria a capacidade de o beneficiário acessar modalidade de crédito, cujas taxas de juros são, devido à robustez da garantia, inferiores a outras modalidades. A restrição acabaria, assim, por forçar o Consumidor a assumir dívidas mais custosas e de maior dificuldade de pagamento. Ademais, em qualquer negócio que envolva a consignação em folha de pagamento, seja no âmbito das relações trabalhistas ou fora delas a informação sobre a existência de margem consignável é da fonte pagadora. Diante disso, a realização de empréstimos em desacordo com o disposto no caput do art. 54-E poderia ocorrer por culpa exclusiva de terceiro, no caso a pessoa jurídica responsável pelo pagamento dos vencimentos do consumidor.” Por conseguinte, vetada a proposta legislativa, deve-se concluir pela falta de amparo legal da pretensão de limitação generalizada dos descontos em questão ao patamar de 30% (trinta por cento), ressalvada a hipótese de eventual superação do veto presidencial pelo Congresso Nacional, o que ainda não ocorreu. De toda sorte, à luz do regulamento da Lei do Superendividamento (Decreto Federal n. 11.150/2022), conclui-se que a autora não faz jus aos benefícios deste Diploma legal, porquanto não se qualifica como pessoa em situação de “superendividamento”, na dicção do artigo 54-A, §1o, do CDC (na redação da Lei 14.181/2021), considerando-se que, com base nos documentos (contracheques/fichas financeiras) exibidos nos autos, seus rendimentos líquidos superam o patamar legal fixado para a definição do “mínimo existencial”, nos termos do disposto no artigo 3o daquela norma infralegal, in verbis: “Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” (Redação dada pelo Decreto no 11.567, publicado em 20/06/2023) Além disso, esta Corte de Justiça tem entendimento predominante no sentido de que a limitação dos descontos depende da anuência de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC (dívidas de consumo, incluindo operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), em audiência conciliatória designada para este propósito, nos termos do disposto no artigo 104-4 do CDC, não sendo lícita a limitação pretendida de imediato ou inaudita altera pars, e antes da realização deste ato processual. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO). ART. 104-A DO CDC. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo que pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que negou pedido de antecipação de tutela que objetivava: a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente da agravante a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios); a não inclusão nos cadastros restritivos de crédito; e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II e III, do CDC. 2. Alega a parte agravante que as parcelas dos empréstimos devidos às instituições financeiras, ora agravadas, estão comprometendo integralmente o salário da parte autora, acarretando, assim, a violação ao seu mínimo existencial e a sua dignidade. 3. A narrativa da autora não deixa claro no agravo o valor total da sua dívida, apesar de afirmar que se encontra em estado de insolvência. A solução para o caso exige o concurso de credores e a unificação em um único órgão julgador para que possa se analisar eventual moratória, com a paralisação dos seus pagamentos e equacionamento da dívida. 4. O art. 104-a do Código do Consumidor (alterado pela Lei 14181/2021) estabelece que, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Verifica-se que o Juízo de origem marcou audiência de conciliação, certamente com o objetivo descrito no art. 104-A do CDC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1405706, 07304447120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022.) “CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N. 14.181/2021. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. 2. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 3. Se a análise das dívidas contraídas pelo Agravante e do plano de repactuação apresentado indica a ineficácia da mera limitação das parcelas que são debitadas em conta corrente, já que, a rigor, o plano para quitação das dívidas não deverá ultrapassar 5 (cinco) anos, a fim de evitar a eternização das obrigações, e, na hipótese de já ter sido designada a audiência de conciliação referente à primeira etapa, em atenção aos objetivos da Lei em destaque, revela-se prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizado o acordo entre as partes. 4. Além disso, corre-se o risco de o aumento da disponibilidade financeira do endividado, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, implicar agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022.) Ressalte-se também que a parte autora sequer apontou se possui outras dívidas que se enquadrem no escopo da Lei 14.181 e quais seriam os seus demais credores, cuja participação na audiência de conciliação é obrigatória (a teor do disposto no referido artigo 104-A, §2o, do CDC). Desse modo, não se qualificando a autora como parte beneficiária da Lei do Superendividamento, a ação deverá prosseguir como ação revisional simples ou outra adequada a este desiderato, restrita ao(s) credor(es) expressamente indicado(s) na exordial. Por essas razões, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Tendo em vista os documentos apresentados, DEFIRO à autora os benefícios da justiça gratuita. Promova a autora a emenda à inicial, formulando a ação e os pedidos adequados à pretensão revisional contratual, e retificando o valor da causa para adequá-lo ao proveito econômico efetivamente pretendido, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52069915), em síntese, que deve ser observado, no caso em exame, o procedimento destinado à produção antecipada de provas, de modo que é indevida a determinação de emenda à petição inicial determinada pelo Juízo singular. Sustenta também que deve ser deferida a medida liminar requerida na petição inicial, destinada a promover a limitação dos descontos mensais promovidos pela instituição financeira recorrida diretamente em sua folha de pagamentos e em sua conta bancária. Assevera que está em situação de “superendividamento”, devendo ser observadas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor a esse respeito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão integral dos descontos mensais promovidos pela instituição financeira recorrida diretamente na folha de pagamentos e na conta bancária da agravante ou, em ordem subsidiária, que seja limitados os descontos ao equivalente a 40% (quarenta por cento) dos seus rendimentos. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, afastando-se a ordem para que a agravante promova emenda à petição inicial, com a manutenção do procedimento destinado à produção antecipada de prova. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise da admissibilidade recursal que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a verificação a respeito da peculiaridade de ser a decisão é recorrível, e, a utilização do recurso correto, pois, satisfeitos esses dois requisitos, o instrumento recursal pode ser admitido. No presente caso, no entanto, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A ausência de cumprimento da ordem de emenda à petição inicial pode ensejar o indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser eventualmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 321, parágrafo único e 331, caput, ambos do CPC). A existência de procedimento próprio previsto expressamente na norma aplicável afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento com fundamento na preclusão da questão relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça, bem como diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento que ordena emenda à inicial. 1.1. A agravante afirma o cabimento do agravo de instrumento, alegando que o pronunciamento de primeiro grau possui caráter decisório e aptidão para causar prejuízos. Acrescenta que a manutenção da decisão interlocutória enseja a extinção prematura do processo originário. 2. A decisão objeto do agravo de instrumento indeferiu a gratuidade judiciária postulada pela autora, assim como determinou a emenda da inicial para conversão da ação monitória em ação de cobrança e retirada da imputação à requerida dos honorários contratuais devidos aos advogados da autora. 3. Nota-se que a única matéria abordada pelo provimento judicial que poderia ser discutida pela via do agravo de instrumento refere-se ao indeferimento da gratuidade de justiça (art. 1.015, V, CPC). 3.1. Porém, referida questão encontra-se preclusa diante da não interposição de recurso contra a decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício, tendo a agravante, inclusive, recolhido o preparo recursal. 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021)” (Ressalvam-se os grifos). Por essa razão, o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de antecipação da tutela recursal. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em exame a agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação da suspensão integral dos descontos mensais promovidos pela instituição financeira recorrida diretamente na folha de pagamentos e na conta bancária da agravante ou, em ordem subsidiária, a limitação dos descontos aludidos ao equivalente a 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos. Nos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente a regra a ser observada é que não deve haver a limitação determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. no 1863973-SP, ao examinar a questão da “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, fixou a seguinte tese jurídica (Tema 1085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Ressalte-se também que não há vedação normativa para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido. (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, publicado no DJE: 19/04/2012, p. 182) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, publicado no DJE: 10/07/2017, p. 584-588) (Ressalvam-se os grifos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010, publicado no DJE: 29/06/2010, p. 104) (Ressalvam-se os grifos) A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. A cobrança de eventuais inadimplências deve ser efetivada por meios legítimos, sendo vedada a penhora de salário para pagamento de dívidas. Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte normativo, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Na situação concreta em exame a recorrente é professora aposentada e recebe mensalmente proventos no valor de R$ 11.510,40 (onze mil quinhentos e dez reais e quarenta centavos), como é possível observar pelo teor do documento referido no Id. 170266598, fl. 57, dos autos do processo de origem. No entanto, a partir do exame dos extratos bancários trazidos aos autos do processo de origem (Id. 170266596), observa-se que a recorrente recebe mensalmente a quantia líquida de R$ 5.367,37 (cinco mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos). Ocorre que a instituição financeira recorrida efetua descontos diretamente na conta corrente da agravada e essa espécie de desconto tem consumido a quase integralidade do rendimento líquido que é depositado na conta bancária da agravante (Id. 170266596, fls. 10-19, dos autos do processo de origem). Ainda que não possa ser caracterizada a priori como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, não é possível admitir que a recorrente seja privada da sua única fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Assim, a recorrente não pode servir como mero instrumento para o acúmulo de riqueza pelas instituições financeiras ao ponto de remanescer sem absolutamente nenhum meio próprio para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são parcialmente verossímeis, pois a situação descrita resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação Estatal mediante tutela jurisdicional apropriada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a manutenção dos descontos questionados impede que a recorrente possa prover a subsistência digna do seu núcleo familiar. Feitas essas considerações, defiro parcialmente a tutela antecipada requerida para determinar à recorrida que proceda à limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente aos proventos mensais recebidos pela recorrente, até o advento de ulterior deliberação a respeito do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator